Tribunal: STF
Processo: Inq 4728
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia em face da Deputada Federal Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima, do Deputado Distrital Christianno Nogueira Araújo, do Sr. Rogério Oldacir Rodrigues Cavalheiro e da Sra. Maria Célia Franco Sousa, na qual imputa, em relação aos três primeiros denunciados, por 15 vezes, a prática dos crimes de peculato-desvio (art. 312 do Código Penal), e de associação criminosa (art. 288 do CP), na forma dos arts. 29 e 71, todos do CP. 
    Em relação à última acusada, a Procuradoria-Geral da República - PGR irroga, por 10 vezes, a prática dos crimes de peculato-desvio (art. 312 do Código Penal), e de associação criminosa (art. 288 do CP), na forma dos arts. 29 e 71, ambos do CP (fls. 455-476). 
    Determinado o cumprimento do disposto no art. 4° da Lei 8.038/1990, operou-se a notificação de todos os denunciados. 
    Proferi decisão em 22/10/2020 para acolher o pedido formulado por Christianno Nogueira Araújo, a fim de conceder a todos os denunciados o prazo em dobro a que alude o art. 4º da Lei 8.038/1990, nos seguintes moldes: 
    “Impõe-se registrar, inicialmente, que a persecução criminal - aqui compreendida em todas as suas etapas - configura atividade juridicamente vinculada, submetida a rigorosas balizas normativas, de índole constitucional e infraconstitucional, as quais, em seu conjunto, estabelecem limites objetivos ao poder de investigar do Estado. 
    Por isso mesmo, a fase pré-processual, que antecede a propositura da ação penal, sem embargo de sua finalidade de elucidar eventual cometimento de um fato tipificado como crime e apurar a respectiva autoria, submete-se à lógica do sistema de direitos e garantias em vigor, na qual se inclui a estrita observância do devido processo legal, com todos os seus consectários, cujo fim último é a salvaguarda das liberdades fundamentais das pessoas em geral. 
    Registro, nesse sentido, que esta Suprema Corte assentou o entendimento de que o denominado litisconsórcio passivo processual penal, quando presentes patronos distintos, atrai a regra prevista agora no art. 229 do Código de Processo Civil/2015 (e no revogado art. 191 do CPC/1973), na forma do art. 3º do Código de Processo Penal. Sim, porque, como é notório, a resposta à peça acusatória traduz a concretização da ampla defesa e do contraditório, direitos fundamentais previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, garantindo, por consequência, a inauguração do processo justo. Veja-se: 
    ‘INQUÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA. ACUSADOS REPRESENTADOS POR ADVOGADOS DISTINTOS. PRAZO PARA RESPOSTA ESCRITA. ART. 191 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. DIREITOS INDISPONÍVEIS. PRECEDENTE. NÃO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM. 
    1. O prazo processual para a defesa preliminar, nas hipóteses dos delitos imputados aos agentes políticos, assume notável relevância sob a ótica da garantia processual, porquanto pode conduzir à improcedência da acusação initio litis (art. 397 do Código de Processo Penal). 
    2. O litisconsórcio passivo processual penal atrai o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, por força da Constituição da República, que tutela os direitos indisponíveis em jogo na lide penal, como deve ser a liberdade.
    3. A formalização da peça acusatória nas ações propostas em face dos agentes políticos reclama o exercício da ampla defesa na ótica maximizada da garantia constitucional processual penal.
    4. A resposta à denúncia consubstancia a concretização do princípio da ampla defesa, cláusula pétrea consagrada no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que ilumina o sistema processual penal, assegurando a busca da verdade material e a inauguração do processo justo.
    5. O prazo em dobro para manifestação da defesa, no litisconsórcio passivo penal, restou assentado na AP 470 (AgRg-Vigésimo Segundo).
    6. Questão de ordem rejeitada’. (Questão de Ordem no Inq. 3.983/DF).
    Mas não é só. A aplicação da regra do diploma processual civil não infirma o preceito fundamental da razoável duração dos processos, uma vez que, para além da observância rigorosa da contagem do prazo nos termos da Súmula 710/STF, a concessão deste prazo para resposta à denúncia não influirá de modo relevante no tempo da prestação jurisdicional.
    Isso posto, e preenchidos os requisitos normativos previstos no art. 229 do CPC, defiro aos denunciados o prazo em dobro a que alude o art. 4º da Lei 8.038/1990, observado, ainda, o disposto na Súmula 710/STF (‘No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem’).” (fls. 544/547 - grifei)
    O denunciado Christianno Nogueira Araújo requer, agora, “que o prazo para apresentação de Resposta, nos termo [sic] do artigo 4º, da Lei n.º 8.038/1990 somente passe a fluir após a retomada dos prazos processuais de processos físicos”. Veja-se:
    “[...] Ocorre que, em atenção às disposições da Lei Federal n.º 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória n.º 926/2020 e o disposto no Decreto n.º 40.539/2020, do Governo do Distrito Federal, e às recomendações que constam do Boletim Epidemiológico n.º 05/2020, emitido pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública | COVID-19, do Ministério da Saúde, foram estabelecidas medidas adicionais temporárias de combate e prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do STF, dentre as quais a “...suspensão dos prazos processuais de processos físicos...”, conforme artigo 1º, inciso I, da Resolução n.º 670/STF. 
    A referida Resolução foi alterada pelas Resoluções STF de n.º 678, 682, 685, 686, 693, 696, 699, 704 e 707/STF, tendo sido prorrogada até o dia 19 de dezembro de 2020 a suspensão dos prazos processuais de processos físicos determinada pelo art. 1º, inc. I, da Resolução nº 670, de 23 de março de 2020 (art. 1º, da Resolução n.º 707/STF, de 19 de outubro de 2020). 
    Pelo exposto, firme nos princípios constitucionais do DEVIDO PROCESSO LEGAL (artigo 5º, inciso LIV, da CF/88) e da AMPLITUDE DE DEFESA (artigo 5º, inciso LV, da CF/88) e, acima de tudo, no costumeiro bom senso de Vossa Excelência, requer que o prazo para apresentação de Resposta, nos termo do artigo 4º, da Lei n.º 8.038/1990 somente passe a fluir após a retomada dos prazos processuais de processos físicos, porquanto o eventual deferimento NÃO causará qualquer prejuízo ao bom andamento do processo, sendo certo que não há risco de perda de direito que possa justificar a negativa do pleito.” (e-doc. 40) 
    É o relatório. Decido.
    Verifico, inicialmente, que a Resolução 670/2020 desta Suprema Corte, editada para prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito desta Suprema Corte - e posteriormente alterada no tocante ao prazo de duração por sucessivos atos normativos -, estabeleceu medidas processuais temporárias, dentre elas a suspensão dos prazos de processos físicos, verbis:
    “Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes medidas adicionais temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19): 
    I - suspensão dos prazos processuais de processos físicos, de acordo com as regras previstas nesta Resolução, a contar da sua publicação e até o dia 30 de abril de 2020;
    II - suspensão de todo atendimento presencial aos públicos externo e interno, salvo as exceções contidas nesta Resolução;
    III - realização de trabalho remoto para todas as atividades compatíveis, independentemente de aprovação prévia; 
    IV - suspensão de todos os serviços internos não essenciais incompatíveis com o trabalho remoto;
    V - redução ao nível mínimo necessário para a manutenção dos serviços internos essenciais incompatíveis com o trabalho remoto. 
    Parágrafo único. Fica a critério dos gabinetes dos Ministros fixar regras próprias ao atendimento presencial do público externo ou visitação a sua respectiva área, as quais deverão ser informadas à Secretaria de Segurança (SEG) para controle de portaria. 
    Art. 2º A suspensão dos prazos processuais de processo físicos não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente, ficando garantida, minimamente, a apreciação das seguintes matérias, observada a estrita competência do Supremo Tribunal Federal, prevista na Constituição Federal: 
    I - medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza; 
    II - pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e substituição de medidas cautelares diversas da prisão;
     III - representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva, temporária ou para fins de extradição; 
    IV - pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
    V - pedidos de alvarás, justificada a sua necessidade, pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios, requisições de pequeno valor (RPVs) e expedição de guias de depósito; 
    VI - pedidos de progressão e regressão cautelar de regime prisional, concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas e pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendação CNJ no 62, de 17 de março de 2020. 
    § 1º A suspensão prevista no inciso I do art. 1º não se aplica à publicação de pauta, aos prazos de pedidos de destaque e às sustentações orais em julgamentos presenciais ou virtuais. 
    § 2º Os novos processos, assim como os recursos, serão distribuídos normalmente conforme as normas regimentais. 
    § 3º As publicações de atos processuais ocorrerão normalmente.
     § 4º Fica autorizado o envio de comunicações processuais por mensagem eletrônica registrada para os órgãos que tiverem endereço de e-mail informado nos autos ou constante da base de dados do Tribunal, independentemente da efetivação do cadastro referido na Resolução STF nº 661, de 9 de fevereiro de 2020. 
    § 5º O envio de intimações por mensagem eletrônica registrada limita-se à hipótese prevista no art. 5º, § 5º, da Lei federal no 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” 
    No caso, os autos deste Inquérito foram digitalizados antes da notificação do denunciado. Portanto, à míngua prima facie de qualquer barreira de acesso aos elementos produzidos no caderno investigatório para o oferecimento da resposta à peça acusatória, não vislumbro, por ora, qualquer prejuízo aos denunciados. 
    Verifico, nessa linha, ser perfeitamente possível o acesso aos autos eletrônicos, nos termos do art. 16, da Resolução 693/2020 do STF. Veja-se:
    “Art. 16. A consulta à íntegra dos autos de processos eletrônicos poderá ser realizada por qualquer pessoa credenciada nos sistemas de processamento, sem prejuízo do atendimento pela SEJ. 
    § 1° É livre a consulta, no sítio do Tribunal, às certidões e aos atos decisórios proferidos por esta Corte em processos eletrônicos.
     § 2º Todas as consultas realizadas nos sistemas de processamento ficarão registradas e, se necessário, poderão ser atestadas pela STI.” 
    Assinalo, outrossim, que a Resolução 670/2020 impõe a suspensão dos prazos processuais de processos físicos, mas não regulamentou o sobrestamento dos inquéritos policiais. 
    Portanto, tenho que os prazos voltam a correr normalmente com a digitalização do Inquérito, sendo perfeitamente aplicável a verbete constante na Súmula 710/STF, verbis:
     “No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem”.
    Isso posto, indefiro o pedido formulado pelo denunciado Christianno Nogueira Araújo (e-doc. 40). Encaminhe-se a peça apresentada à Procuradoria-Geral da República, para ulterior juntada ao Inquérito, com cópia desta decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator